Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Pena. Fração de aumento.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 8 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão e 718 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se incide o princípio da insignificância ao crime de tráfico; (iii) se as condutas devem ser desclassificadas para porte de droga para consumo pessoal e receptação culposa; (iv) a proporcionalidade da pena-base; (v) a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não incide no tráfico de drogas, porque se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Precedentes do e. STJ e c. STF.
4. As circunstâncias do flagrante – a ré foi flagrada em movimentação típica de tráfico de drogas, confirmado pela apreensão de porção de crack com usuário que acabara de adquirir droga da ré -, demonstradas pelo depoimento dos policiais que presenciaram o crime e filmagem da movimentação, dão certeza de que a droga apreendida com o usuário e na residência da ré era para difusão ilícita.
5. A forma de aquisição do aparelho celular – de usuário de drogas, por valor irrisório e sem nota fiscal - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa ou absolvição.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Se o tráfico de drogas ocorreu no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; art. 180, caput. CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1673201/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018; TJDFT, acórdão 1207533, 20180110094129APR, Relator Des: Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 175-193).